Tribunal: TJMT
Processo: 0036424-73.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036424-73.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDEVILSON GONCALVES MOURA - CPF: 702.917.871-85 (APELADO), ELIANA INACIO GOMES - CPF: 023.607.031-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação
ministerial
. Estupro
qualificado
. Configuração do crime na forma consumada. Readequação da pena.
Regime inicial de cumprimento da pena mantido.
Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal desta Capital, que condenou o réu pelo delito de estupro tentado (art. 213, §1º,
c.c
.
art.
14, II, do Código Penal), fixando-lhe pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

O Ministério Público requer a condenação do
apelado
pelos crimes de estupro consumado e estupro tentado, em concurso material, além da fixação do regime inicial fechado.

II. Q
uestões
em discussão

Examinar
se a conduta praticada pelo réu configu
ra estupro consumado ou tentado;

Definir
se é possível o reconhecimento de dois crimes autônomos no mesmo contexto
fático, um de estupro consumad
o e outro de estupro tentado.

III.
Razões de decidir

O crime de estupro é classificado como tipo misto alternativo, razão pela qual, havendo pluralidade de ações no mesmo contexto delitivo, o agente responde por um único crime.

A denúncia não individualizou as condutas como sendo dois delitos distintos, tornando inviável a condenação por crimes autônomos, em observância ao devido processo legal.

A prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como apalpar e beijar a vítima
, configura
estupro consumado, nos termos do art. 213 do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O afastamento da
minorante
da tentativa é cabível, pois os atos libidinosos perpetrados pelo réu já caracterizam a consumação do delito,
mesmo não tendo havido
conjunção carnal.

Considerando que o réu não possui maus antecedentes e que a pena foi estabelecida em
8
anos, o regime inicial semiaberto deve ser mantido.

IV.
Dispositivo

Recurso parcialmente provido para reconhecer a consumação do delito e afastar a
minorante
da tentativa.

Pena fixada em
8
anos de reclusão,
a ser cumprida
em regime inicial semiaberto.

V.

T
ese
s de
julgamento

O crime de estupro é de tipo misto alternativo, respondendo o agente por um único delito quando há pluralidade de ato
s libidinosos no mesmo contexto.

A prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como beijos forçados e toques lascivos, configura estupro consumado, sendo desnecessária a conjunção carnal para a consumação do crime
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta pela d. Representante do
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal desta Capital, que condenou o apelado
Edevilson
Gonçalves Moura
pela prática do delito previsto no art.
213, §1º, do Código Penal, na forma tentada, fixando-lhe a pena de
5
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
.

(sentença Id. n.

250579697 - Pág. 58
)
.

A
d. Promotor
a
de Justiça
requer
a condenação do apelado pelos delitos de estupro consumado
e estupro tentado, em concurso material.

Cumulativamente, requer a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o meio fechado, diante da gravidade da conduta
(
Id. n.

250579698 - Pág. 15
)
.

A Defesa, nas contrarrazões,
manifestou-se pelo desprovimento do apelo
(Id. n.

250580155
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo
des
provimento
do recurso
(Id. n.

259065665
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Ressai da denúncia que
no
dia
13
.
11
.2016, por volta das
19h
00min
, na avenida principal do Bairro

Parque Nova Esperança, nesta capital, o
apelado

Edevilson

constrangeu a vítima
E
.I.
G
, mediante violência e

grave ameaça, a praticar ato libidinoso.

Eis o teor da inicial:

“
Segundo restou apurado
, na data e hora dos fatos, a vítima

caminhava em via pública quando percebeu que
Edevilson

(conhecido no bairro como Pelé) parou a moto do seu lado e

mostrou a foto de seu filho Rafael, dizendo:
‘
olha, eu sou amigo do seu

filho, gosto
muito dele, ele é um bom menino’
. Nesse instante,

percebeu que o denunciado queria puxar assunto, mas como não

tinha intimidade com ele não deu atenção e continuou caminhando.

Ao passar em frente a um terreno baldio, onde há uma casa

abandonada o bandido puxou a vítima pelo braço e arrastou-a para

dentro da casa. Após derrubá-la fazendo com que batesse a

cabeça com muita força no chão,
Edevilson
começou a apalpar e

beijar o seu corpo, ao tempo em que desferia socos contra o seu

rosto e cabeça.

A vítima gritou por socorro: Porque você está fazendo isso comigo

Pelé? Você é
amigo do meu filho, eu te conheço, ao que
Edevilson

tapava a sua boca com muita força e dizia:
‘
Para de falar meu nome
senão eu te mato!’
. A ofendida continuou implorando:
‘
Pelo amor de
Deus, não faz isso comigo Pelé’
, mas o estuprador continuava

desferindo socos contra o seu rosto e ao mesmo tempo a molestava

apalpando o corpo e a beijando. Em dado momento,
Edevilson

arrastou a vítima para fora da casa e jogou dentro de um buraco no

quintal, e em seguida, continuou desferindo os socos em seu rosto.

A vizinha Juliana e sua genitora ouviram os gritos de socorro e saíram

para ver o que estava ocorrendo:
‘
O que você está fazendo seu
vagabundo?’
Instante em que
Edevilson
saiu do buraco pegou o

capacete e partiu para cima de Juliana, desferindo um golpe e

jogando-a ao chão (apesar de estar traumatizada com o ocorrido e

no dia ter ficado com hematomas no rosto, Juliana não desejou

representar pelas lesões).

A vítima sofreu fratura no maxilar e foi submetida a uma cirurgia.

Devido aos socos o seu rosto ficou todo inchado e com muitos

hematomas.

Diante do ocorrido a família da vítima está amedrontada, eis que os

vizinhos disseram que após o crime,
Edevilson
estaria rondando as
imediações de sua residência
.”
(Id. n.

250579696 - Pág. 1
).

As provas dos autos são incontestes quanto ao
iter criminis,
restando demonstrado a seguinte sucessão de fatos: a) apelado abordou a vítima em via pública; b) a puxou pelos braços até uma casa abandonada, situada em um terreno baldio; c) a derrubou, mediante uso de força; d) apalpou e beijou seu corpo; e) a agrediu com socos no rosto; f) uma das vizinhas, ao ver a cena, interrompeu a ação e foi agredida; g) apelado foi embora do local.

Nesse sentido, a
vítima E.I.G.
, na fase policial e em juízo, narrou que estava a caminho de casa quando foi abordada pelo apelado.

Disse que o acusado a puxou até uma casa abandonada
, situada em um terreno baldio, ocasião em que a agrediu, passou as mãos em seu corpo e a beijou de maneira forçada.

Relatou que foi ameaçada de morte por estar gritando por socorro. Após muito agredi-la, o acusado a jogou em um buraco e pulou junto.

Asseverou que, em certo momento, a vizinha
Elenil
Santana da Silva chegou e interrompeu o ato, instante em que o acusado a agrediu com golpes de capacete.

Logo após, em virtude da intervenção da vizinha, o acusado foi embora.

A testemunha
Elenil
Santana da Silva
confirmou integralmente os fatos relatados pela vítima:

“(...) escutei gritos de socorro. A casa onde ela estava fica na esquina da minha. Os cachorros estavam bravos latindo.
(...)
abri o portão e fui lá e comecei a
xingar
ele. Minha menina veio junto (...) ele estava dentro do buraco com ela, ele tampou a boca dela. (...) ele veio pra cima batendo na minha menina, machucou ela. (...)
Depois que ele pegou a moto e saiu eu falei pra ela ‘sai desse buraco menina que esse cara vai voltar’.
”
(mídia digital).

Na fase policial, o acusado
Edevilson
Gonçalves

confessou
os delitos:

“Eu não penetrei, eu só beijei e apalpei o corpo dela. (...) Bati nela por bater mesmo. (...) Que ao ser indagado porque tentou golpear as testemunhas Juliana e
Elenil
com capacete respondeu ‘porque elas ficaram me segurando’.” (Id. n.
250579696 - Pág. 45
).

Em Juízo, o acusado
Edevilson
Gonçalves
confirmou que levou a vítima
, de maneira forçada,
até a casa abandonada situada em um terreno baldio.

Disse que, por ela ter recusado suas investidas, ficou bravo e passou a agredi-la.
Confirmou que a beijou
de maneira forçada (mídia digital Id. n.
257227151
).

Diante desse
claro
cenário delitivo, a Magistrada
a quo
condenou o apelado pelo delito de estupro qualificado tentado, na forma do art. 213, §1º,
c
.c
art. 14, II, do Código Penal, por considerar que ele não atingiu o seu desiderato, consistente na conjunção carnal.

Irresignada
, a
d. Promotora de Justiça argumenta que, em verdade, ocorreram dois crimes no mesmo contexto, sendo o primeiro estupro consumado, vez que o apelado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal
(beijos e toques lascivos)
, suficientes para configurar o crime em sua modalidade consumada. O segundo
seria o delito de estupro tentado,
porquanto
o apelado tentou praticar conjunção
carnal com a vítima, contudo, não consumou o delito por intervenção de terceiros.

Razão lhe assiste, em parte.

O
pleito de cisão do cenário fático
em dois momentos diversos, para que o apelado seja condenado por dois delitos
autônomos
(estupro tentado e estupro consumado), não comporta provimento.

Inicialmente, destaca-se que o Promotor de
Justiça
que ofereceu a denúncia

enquadrou toda a situação fática dentro de um único delito.

Em outras palavras
, na denúncia não houve a individualização dos fatos como sendo duas condutas distintas, razão pela qual é inviável o acolhimento da pretensão de condenação por dois crimes autônomos
, em observância ao devido processo lega
l e seus corolários, vez que o acusado se defendeu de um único fato.

Por outro lado, o crime de estupro é
do
tipo misto alternativo, de modo que, mesmo havendo pluralidade de ações no contexto delitivo, o agente responderá por um único delito.

Nesse sentido, trago julgado do e. STJ:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VUL
NERÁVEL. TIPO MISTO ALTERNATIVO
. CRIME ÚNICO. PLURALIDADE DE ATOS SEXUAIS. CONSIDERAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA FA
SE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
. A controvérsia posta em debate consiste em saber
se o fato de o réu ter praticado mais de uma ação sexual em relação aos fatos 01 e 02 (delito de estupro de vulnerável, do
art
. 217-A do Código Penal - CP) conduz à valoração negativa da culpabilidade.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o delito de estupro de vulnerável, por ser tipo misto alternativo, o agente responde por um único crime, mas o juiz deve levar em consideração a pluralidade de atos sexuais no momento de dosar a pena de modo a majorá-l
a
, conquanto tenham sido praticados diversos atos sexuais ou os de maior gravidade, caso dos autos.
3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2263310 PR 2022/0386569-9, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2023
. Destaquei
)
”

Portanto, seja por ausência de individualização das condutas como delitos
autônomos
na denúncia, seja pelo fato de que
o crime de estupro se enquadra
na categoria
de

tipo
misto alternativo, inviável a condenação do apelado por dois crimes
diversos, eis que o ataque sexual ocorreu dentro de um mesmo contexto
.

Todavia,
o
pleito de afastamento da
minorante
da tentativa
deve ser acolhido.

O art. 213 estabelece que o delito de estupro se
perfaz
com a prática de qualquer ato libidinoso, independentemente de haver conjunção carnal:

“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a
praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.”

As
condutas diversas praticada
s pelo apelado em desfavor da vítima
, consistentes em apalpá-la e beijá-la,
não se tratam de atos preparatórios da conjunção carnal, mas configuram condutas autônomas, aptas para indicar a consumação delitiva.

Caso a conduta do apelado
estivesse
circunscrita aos atos preparatórios da conjunção carnal (ex.
tentar

tirar a roupa
da vítima
), aí sim estaria configurada a mera tentativa.

Sucede que, neste caso, o apelado beijou
e a apalpou
, o que configur
a a autonomia entre as condutas, justificando
o enquadramento n
a modalidade consumada do crime.

N
os
casos dessa natureza
,
é muito importante fazer uma análise acerca dos atos diversos da conjunção carnal
que foram cometidos pelo agente
, para verificar se se tratam apenas de atos preparatórios para a consumação do coito ou se configuram condutas libidinosas autônomas
. Neste caso, não seria
razoável concluir

que a
s
conduta
s
de beijar
e apalpar
tenham sido
ato
s
preparatório
s
da conjunção carnal.

Assim sendo, é possível concluir que o apelado desejou praticar diversas condutas libidinosas, sendo que, embora não tenha obtido êxito
em uma delas (conjunção carnal), consumou o delito no momento em que beijou
e apalpou
a vítima de maneira agressiva
e libidinosa
.

O e. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a prática de atos libidinosos diversos
é suficiente para
configura
r
o delito de estupro
consumado
, ainda que não tenha
havido conjunção carnal:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 213, § 1º, DO CÓDIGO
PENAL .
REVALORAÇÃO DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. ATOS LIBIDINOSOS. CONFIGURAÇÃO DO DELITO . 1. A mera
revaloração
dos fatos delineados no acórdão, por não se confundir com o vedado reexame de provas, não esbarra no óbice imposto pela Súmula n. 7 desta Corte. 2 . "O ato libidinoso, atualmente descrito nos
arts
. 213 e 217-A do Código Penal, não
é
só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque, o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12 .015/2009, optou por consagrar que no delito de estupro a pratica de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seria considerados libidinosos" (
AgRg
no
REsp
n. 1.995.795/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 26/8/2022 .). 3. Agravo Regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1913697 SC 2020/0344346-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)
”

Não é diverso o entendimento desta e. Câmara:

“
DIREITO PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, C/C O ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP) OU PARA FORMA TENTADA. NÃO CABIMENTO. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO, POR ATOS LIBIDINOSOS, DEMONSTRADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 226, II, CP) POR SER O RÉU PADRASTO DA VÍTIMA E RELAÇÃO DE CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. 2. (...)

3. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais, possui grande valor probatório, conforme pacificado pela jurisprudência. No caso, os depoimentos coerentes da vítima são corroborados por outras provas materiais, como o laudo de violência sexual, bem assim, pelo depoimento das testemunhas.

4. O crime de estupro restou consumado com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, não havendo margem para desclassificação para importunação sexual ou tentativa, uma vez que houve contato físico e grave ameaça.

5. A relação de confiança entre o réu e a vítima, que era seu padrasto, justifica a manutenção da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal.
(...)

(AC
0002196-45.2015.8.11.0030,
Des. Rel.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 11/11/2024
. destaquei
)
.”

Sendo assim, reformo a sentença para condenar o apelado pelo delito de estupro
qualificado
em sua forma consumada
, nos moldes do art. 213, §1º, do Código Penal
.

Por conseguinte, p
asso à fixação da pena.

a
)
P
ena-base
: inexistindo circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixo-a em 8 anos de reclus
ão;

b)
Pena intermediária:
reconheço a atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de atenuar a pena, eis que já se encontra no mínimo legal, em obediência à súmula n. 231, do e. STJ.

c)
Pena definitiva
:
não havendo causa de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 8 anos de reclusão.

Mantenho o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, vez que a reprimenda não foi fixada acima de
8
anos, não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis e pelo fato de
o apelado não ser
reincidente, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Pelo exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça
,
dou parcial provimento ao recurso
,
para condenar o apelado pe
lo crime de estupro qualificado
na forma consumada (art. 213, §1º, do CP), fixando-lhe a pena definitiva em
8
(oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025